Tribunal: TJBA
Processo: 8071657-11.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071657-11.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PRODUMAN ENGENHARIA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Advogado: RONNEY CASTRO GREVE (OAB:BA11791-A)

AGRAVADOS: HÉLIO CONCEIÇÃO DA SILVA e SIND. DOS TRAB. NAS IND. DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO

Advogado: VINÍCIUS AUGUSTUS FERNANDES ROSA CASCONE (OAB:SP248321-A)

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. CÁLCULOS FUNDAMENTADOS E ACOMPANHADOS DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Recuperanda, que se insurge contra decisão que deferiu, parcialmente, habilitação de crédito trabalhista, no âmbito de recuperação judicial. A Insurgente sustenta, em preliminar, ausência de regular representação processual do Agravado, por suposta inexistência de procuração válida, outorgada ao Advogado signatário das petições. No mérito, questiona a origem e o detalhamento do crédito reconhecido, alegando ausência de memória de cálculo individualizada e de observância ao art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

Definir se há nulidade por ausência de representação processual válida do Recorrido; e determinar se o crédito trabalhista foi corretamente habilitado, com base em documentos e cálculos adequados à legislação de regência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de instrumento de procuração e substabelecimento regularmente juntados aos autos, sem prova de revogação, afasta a alegação de ausência de representação.

Os cálculos apresentados foram examinados pelo Juízo de origem e ajustados conforme os parâmetros legais da recuperação judicial, com exclusão de verbas incompatíveis ou não comprovadas, em consonância com manifestação do Administrador Judicial.

A certidão de crédito, utilizada como base para a habilitação, decorre de sentença trabalhista transitada em julgado, devidamente atualizada até a data do pedido de recuperação judicial, nos moldes do art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005.

A Recorrente não apresentou impugnação específica ou cálculo alternativo, limitando-se a alegações genéricas de excesso, o que não se presta à descaracterização da regularidade da habilitação deferida.

Compete ao Juízo da recuperação judicial verificar a natureza, a tempestividade e a conformidade do crédito ao plano, não sendo de sua alçada rediscutir o conteúdo do título oriundo da Justiça do Trabalho, regularmente formado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, art. 9º, II; Lei nº 13.105/2015 (CPC), art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 2174781-64.2023.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 01.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n°

8071657-11.2024.8.05.0000
, em que figura como Recorrente
PRODUMAN ENGENHARIA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,

sendo
Recorrido
s

H
É
LIO CONCEIÇÃO DA SILVA
e
SIND. DOS TRAB. NAS IND. DA CONSTRU
ÇÃ
O E DO MOBILI
Á
RIO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.